Tribunal: TJSP
Processo: 1166173-85.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cancelamento unilateral do plano de saúde pelo contratante. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não provimento. Cobrança de mensalidade decorrente da manutenção de plano de saúde após pedido de rescisão contratual imotivada, com fundamento no parágrafo único, do art. 17, da RN 195/2009 da ANS. Dispositivo normativo anulado por força de decisão proferida

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cancelamento unilateral do plano de saúde pelo contratante. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não provimento. Cobrança de mensalidade decorrente da manutenção de plano de saúde após pedido de rescisão contratual imotivada, com fundamento no parágrafo único, do art. 17, da RN 195/2009 da ANS. Dispositivo normativo anulado por força de decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101. Decisão com efeitos erga omnes. Irregularidade da cobrança. Sentença mantida. Recurso improvido.